Tribunal: STF
Processo: HC 91756
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA
   INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO.
1.      A
   aplicação do princípio da insignificância há de ser  criteriosa e
   casuística, não sendo possível, quanto a ela, o estabelecimento
   de parâmetros genéricos e abstratos pré-definidos.
2.      Princípio
   que se presta a beneficiar as classes subalternas, conduzindo à
   atipicidade da conduta de quem comete delito movido por razões
   análogas às que toma São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, para
   justificar a oculta compensatio. A conduta do paciente excede
   esse modelo.
3.      As quantias subtraídas correspondem aos
   vencimentos das vítimas, destinando-se ao atendimento de suas
   necessidades. Não podem ser consideradas insignificantes.
        Ordem
   indeferida.